Tribunal: CARF
Processo: 13811.002256/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002256/2005-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.189 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
RELEVANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos indicados como paradigmas são distintas daquela tratada no
acórdão recorrido.
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA.
A própria autoridade fiscal traz em seu art. 176, § 1o, inciso VIII, da IN RFB
2121/22 que consideram-se insumos os serviços de transporte de insumos e de
produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, estando tal matéria pacificada no âmbito da fiscalização, além de tal
entendimento convergir com esposado pelo STJ, em sede de repetitivo, quando
da apreciação do REsp. 1221170, Nota SEI 63/18 e Parecer Normativo Cosit
5/18, por ser item essencial e pertinente à atividade do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte do Recurso Especial da Fazenda Nacional, em relação aos fretes de produtos adquiridos
com alíquota zero, e fretes de transferência de insumos entre estabelecimentos, não se
conhecendo do recurso em relação a “frete de remessa em consignação para venda”. No mérito,
negou-se provimento, por unanimidade de votos, em relação à parte conhecida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002256/2005-71
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Erika Costa Camargo Autran e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão de
embargos do acórdão 3302-002.927, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, não
conheceu o Recurso Voluntário, por perempção, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
PEREMPÇÃO
CARACTERIZADA.
Efetiva-se a ciência do Contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico
DTE por decurso de prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE,
ou no dia da abertura do documento, se esse for o evento que ocorrer primeiro, nos termos do
inciso III, "b" do § 2o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.”
Embargos de Declaração foram opostos pelo sujeito passivo após publicação do
acórdão recorrido, trazendo, entre outros, que:
Quando da prolação do voto condutor, sustentou a relatora que a embargante teria
sido intimada da decisão proferida pela DRJ em 18.4.2013, iniciando-se o prazo para
interposição de recurso em 19.4.2013, com término em 20.5.2013, sendo, portanto, o recurso
apresentado em 24.5.2013 intempestivo;
São obscuras as razões do voto condutor, tendo em vista que a Lei 12.844/13 (que
alterou o art. 23 do Decreto 70.235/72) passou a vigorar apenas em 19.7.2013, portanto,
posteriormente à interposição do recurso voluntário em análise -que ocorrer em 24.5.2013.
Em despacho às fls. 1086 a 1089, os embargos foram admitidos.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

Em Resolução 3302-000.665, o colegiado a quo acordou em converter o
julgamento em diligência para aferir a divergência entre a data de carimbo aposta no recurso
voluntário e a data relativa ao termo de juntada do recurso voluntário.
Em petição, o sujeito passivo apresentou Manifestação ao Termo de Diligência
Fiscal, expondo, entre outros, que:
Em resposta à solicitação de diligência para aclarar a data do protocolo do recurso
voluntário, as autoridades fiscais atestaram que “a data do carimbo aposta no Recurso
Voluntário, 24.5.2013, refere-se à data que o contribuinte efetivamente protocolou o referido
documento no CAC/LUZ”;
Tem-se inequívoca tempestividade de voluntário.
Apreciados os Embargos de Declaração, o colegiado a quo, por unanimidade de
votos, acolheu os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso
voluntário e afastar a prejudicial de decadência e no mérito, por qualidade de votos, deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre serviços de
remoção de pó de rocha, pó carregadeira, mão-de-obra especializada em limpeza, fretes sobre
insumos tributados com alíquota zero, fretes sobre transferências entre estabelecimentos
(empréstimo de matéria-prima recebidos de terceiros, remessa de matérias-primas para outros
centros, remessa de matéria-prima para armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-
prima, retorno de empréstimos de matéria-prima), frete de remessa em consignação para venda.
O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A legislação que dispõe sobre a efetividade da intimação na data em que o sujeito
passivo efetua consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária não pode retroagir para atingir fatos pretéritos.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR O LANÇAMENTO.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

O prazo decadencial do direito de Lançar tributo não rege o instituto da
compensação e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados
pelo contribuinte.
LIMPEZA DE ESTABELECIMENTO FABRIL QUE SE EQUIPARA A
MANUTENÇÃO.
A limpeza do estabelecimento que trabalha com pedras em pó, que se asperge no
ambiente e se sedimenta sobre as máquinas, sendo a limpeza das mesmas
necessária à manutenção da atividade fabril, esta limpeza se subsume aos
conceitos de pertinência, relevância, essencialidade e imprescindibilidade em
relação ao processo produtivo, bem como que sua hipotética subtração implicaria
substancial perda de qualidade do serviço ou do produto final resultante.
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla
os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o
ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou,
não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a
necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais
créditos.
IMPORTAÇÃO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA, ARMAZENAGEM, DE CARGA E DESCARGA PRESTADOS
NO PAÍS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de movimentação, carga e descarga, armazenagem, prestados no
âmbito das operações portuárias no País, ainda que vinculados à operação de
importação de insumos da produção, por sobre estes não incidir a contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins, não pode descontar crédito, para fins
de determinação dessas contribuições, posto que somente asseguraria a
apropriação de crédito acaso sobre tais dispêndios incidissem as referidas
contribuições.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE
DE
PER/DCOMP
CORRESPONDENTE
AO
TRIMESTRECALENDÁRIO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DACON.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

Os créditos da não cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação do
serviço.”
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, quanto:
Ao reconhecimento do crédito de PIS e Cofins relativo aos fretes de insumo
tributados à alíquota zero, que não há precisão legal para aproveitamento dos créditos sobre os
serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e
Cofins;
Reconhecimento de crédito das contribuições relativos aos fretes sobre
transferência entre estabelecimentos (empréstimo de matéria-prima recebidos de terceiros,
remessa de matéria-prima para outros centros, remessa de matéria-prima para armazenagem,
retorno de armazenagem de matéria-prima, retorno de empréstimo de matéria-prima), frete de
remessa em consignação para venda, que tais custos não integram o conceito de insumo utilizado
na produção e não são consideradas operações de venda;
Em despacho às fls. 1292 a 1298, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: 1) inexistência do direito ao crédito
sobre frete incorridos no transporte de insumo sujeito à alíquota zero; 2) inexistência do direito a
crédito sobre fretes incorridos na transferência entre estabelecimentos (insumo e produtos
acabados), exceto quanto aos créditos sobre fretes incorridos no transporte de insumos
importados após o desembaraço aduaneiro.
Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
O recurso não deve ser conhecido;
A natureza do gasto delineado como insumo implica a identificação de sua
essencialidade ou relevância para desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. E o
transporte dos insumos se torna também essencial para o desenvolvimento do processo produtivo
em que se inserem;
No caso em análise, os insumos não foram tributados pela contribuição, mas os
fretes, sim. Com efeito, os insumos não alcançados pela contribuição na entrada realmente não
geram direito ao crédito e isso é observado pela Recorrente em sua apuração. Contudo, os fretes
relativos a essas aquisições sofrem, sim, a incidência de PIS/COFINS e, portanto, devem gerar o
direito ao creditamento de tais contribuições;
O frete de transferência pode ser interpretado como insumo sob suas duas facetas:
essencial a um determinado processo produtivo (produtos em elaboração) ou relevante para uma
atividade econômica (produtos acabados ou em decorrência de obrigação legal);
Ao contrário do que aduz a Recorrente, o inciso IX do artigo 3o c/c artigo 15 da
Lei no 10.833/2003 autoriza o cálculo de créditos sobre fretes na operação de venda de produtos
adquiridos para revenda ou produzidos pelos contribuintes.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, cabe
recordar, quanto à discussão acerca:
Da inexistência do direito ao crédito sobre fretes incorridos no transporte de
insumo sujeito à alíquota zero:
Acórdão recorrido:
Ementa:
“FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que o insumo
adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
Voto:
“[...]
Em relação aos fretes sobre insumos tributados à alíquota zero existe uma
interessante controvérsia no âmbito do CARF, o que demonstra a aridez do tema.
Inicialmente, há um entendimento, data venia superado, segundo o qual não
haveria previsão legal que autorizasse o referido creditamento.
Contudo, analisando-se o artigo 3o da Lei 10.833 tem-se que é autorizado o
desconto de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados com insumos.
Recentemente, já no ano de 2018, a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu
acórdão (Acórdão no 9303006.218, de 24/01/2018), no qual manifestou o seu entendimento
acerca da possibilidade de que os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos
referidos insumos e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, da
mesma forma que os gastos com fretes na movimentação destes insumos no processo fabril.
No caso dos presentes autos, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições, as despesas com frete, vez que despesa onerada pelas contribuições,
devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados
como insumos essenciais ao processo produtivo [...]”
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

Acórdão paradigma 3301-005.015:
Ementa:
“PIS. COFINS. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Vê-se que, pelo simples confronto das ementas, é possível atestar a divergência
entre os arestos. Oque é de se conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
nessa parte.
Da inexistência do direito ao crédito sobre fretes na transferência entre
estabelecimentos (insumos e produtos acabados):
Acórdão recorrido:
Ementa:
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros
de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a
operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada
de tais créditos.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso voluntário e em afastar a
prejudicial de decadência e no mérito, por qualidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre serviços de remoção de pó de rocha, pá
carregadeira, mão-de-obra especializada em limpeza, fretes sobre insumos tributados com
alíquota zero, fretes sobre transferências entre estabelecimentos (empréstimo de matéria-
prima recebidos de terceiros, remessa de matérias-primas para outros centros, remessa de
matéria-prima para armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-prima, retorno de
empréstimos de matéria-prima), frete de remessa em consignação para venda, vencidos os
Conselheiros Vinícius Guimarães (Suplente convocado) e Paulo Guilherme Déroulède que
negavam provimento quanto aos fretes sobre insumos adquiridos à alíquota zero, o Conselheiro
Vinícius Guimarães (Suplente convocado) e Raphael Madeira Abad que davam
provimento quanto ao frete sobre transferências entre centros UB de produtos acabados, o
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède que negava provimento quanto à remessa em
consignação para venda, os Conselheiros Raphael Madeira Abad, Walker Araújo, José Renato
Pereira de Deus e Diego Weis Jr que davam provimento quanto ao crédito sobre serviços de
movimentação portuária, de carga e descarga e despesas com armazenagem na importação.
Designado o Conselheiro Orlando Rutigliani Berri para redigir o voto vencedor quanto à
negativa de provimento quanto ao frete sobre transferências entre centros UB de produtos
acabados e quanto aos serviços de movimentação portuária, de carga e descarga e despesas com
armazenagem na importação.
Voto:
[...]
Do frete sobre transferência entre centros UB de produtos acabados Desta
feita, assentada na hermenêutica que se extrai dos dispositivos acima citados, com escopo nos
fundamentos apresentados no início da parte meritória com vistas à interpretação que balizaria a
análise das glosas, entendo que o contribuinte ao descrever que os dispêndios com os fretes
advém, em síntese, da necessidade de transportar produtos acabados entre suas unidades para
garantir a necessária agilidade no atendimento de seus clientes e afins, evidenciou ao juízo de
interpretação que se extrai das prescrições do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, quanto à
impossibilidade do referido crédito, visto que embora sejam dispêndios necessários à
atividade empresarial do contribuinte, não se enquadram nas disposições normativas antes
reproduzidas quanto ao conceito de insumo, uma vez que já que não tem pertinência direta
com o processo produtivo, sendo incabível o direito ao crédito, por falta de
previsão legal.
Acórdão paradigma 3403-003.164:
Ementa:
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser
considerada operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (insumos, produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da contribuição social
não cumulativa.
Da leitura do recurso especial, vê-se que no início do documento traz que “o
Recurso Especial busca atacar o v. acórdão ora recorrido no ponto de que reconhecer o crédito
referente aos fretes sobre transferência entre estabelecimentos (empréstimo de matéria-prima
recebidos de terceiros, remessa de matérias-primas para outros centros, remessa de matéria-
prima para armazenagem, retorno de armazenagem de matéria-prima, retorno de empréstimo de
matéria-prima” e, posteriormente, considerando o que tratou o paradigma, a Fazenda Nacional
causa confusão no pedido, trazendo um pouco antes “por não integrar o conceito de insumo
utilizado na produção e nem ser considerada operação de venda, os valores das despesas
efetuadas com fretes contratadas para as transferências de mercadorias (insumos, produtos
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

acabados ou em elaboração) entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito
a créditos da contribuição não cumulativa. O que, por conseguinte, levou o despacho de
admissibilidade também em erro ao concluir que deveria ser admitida, quanto a segunda matéria,
a rediscussão da “inexistência do direito a crédito sobre fretes incorridos na transferência entre
estabelecimentos (insumos e produtos acabados, exceto quanto aos créditos sobre fretes
incorridos no transporte de insumos importados após o desembaraço aduaneiro).”
Ora, como se pode depreender do acórdão embargado, foi glosado o crédito sobre
frete sobre transferência entre centros UB de produtos acabados.
Sendo assim, quanto aos fretes incorridos na transferência entre estabelecimentos
de produtos acabados, por entender que nem houve pedido da Fazenda e se, houve por equívoco,
não há como se conhecer do recurso nessa parte por perda de objeto e ainda, do confronto dos
arestos, os entendimentos são convergentes.
Quanto ao frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica de insumos,
ainda que o acórdão indicado como paradigma não tenha se adentrado especificamente quanto
aos insumos (mas apenas sobre frete entre estabelecimentos de produtos acabados e fretes de
insumos), vê-se que a ementa tratou bem da matéria – o que entendo que é possível se conhecer
somente a matéria sobre “frete entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica de insumos).
Continuando, em relação ao Frete de remessa em consignação para venda, nota-se
que o acórdão recorrido e o acórdão 3403-003.164 indicado como paradigma trataram de eventos
de natureza diferente, eis que um contemplou “frete de remessa em consignação para venda” e o
outro “formação de lote”. Sendo assim, entendo que não há similitude fática entre os arestos
capaz de se conhecer o recurso nessa parte.
Em vista de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial
somente em relação às seguintes matérias: (i) inexistência do direito ao crédito sobre fretes
incorridos no transporte de insumo sujeito à alíquota zero e (ii) inexistência do direito ao crédito
sobre fretes na transferência entre estabelecimentos de insumos.
Ventiladas tais considerações, quanto à primeira matéria suscitada, qual seja,
inexistência do direito ao crédito sobre fretes incorridos no transporte de insumo sujeito à
alíquota zero, tenho que tal matéria não é nova nesse colegiado – o que concordo com o
entendimento proferido no acórdão recorrido que explicitou:
“No caso dos presentes autos, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições, as despesas com frete, vez que despesa onerada pelas contribuições,
devem ser apropriada no regime da não cumulatividade, na condição de serviços utilizados como
insumos essenciais ao processo produtivo.”
Vê-se que o acórdão recorrido respeitou o princípio da não cumulatividade das
contribuições ao considerar que o § 2o, inciso II, do art. 3o, da Lei 10.833/03, apenas reflete que
não dará direito ao crédito das contribuições em relação à aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição, alcançando, assim, somente os bens sujeitos à alíquota zero. E,
sendo os serviços de frete tributados pelo prestador, com o intuito de manter a promoção da
sistemática não cumulativa, é de se verificar se tal despesa/custo seria essencial e pertinente à
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

atividade do sujeito passivo. Nesse ponto, por se tratar de frete de insumos, inegável ser
essencial e pertinente a sua atividade, nos termos da próprio PN Cosit 5/18 e Nota SEI 63/18.
Frise-se tal entendimento o acórdão 9303-012.981:
“O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção,
contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador dos insumos
sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99),
por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.”
Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição de
crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela
contribuição – art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Não há vedação legal e tais custos são essenciais à sua atividade. É de se clarificar
que a constituição do crédito observou tão somente os valores referentes às despesas de fretes
dos produtos, e não os valores de aquisição dos insumos adquiridos com alíquota zero das
contribuições.
Quanto à segunda matéria, na parte conhecida, qual seja, inexistência do direito ao
crédito sobre fretes na transferência entre estabelecimentos de insumos, considerando a recente
IN RFB 2121/22, vê-se que a própria autoridade fiscal traz em seu art. 176, § 1o, inciso VIII, que
consideram-se insumos ainda os serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, estando tal matéria pacificada no
âmbito da fiscalização.
Nesse sentido, manifesto minha concordância com o acórdão recorrido, eis que tal
entendimento converge com esposado pelo STJ, em sede de repetitivo, quando da apreciação do
RESp. 1221170, Nota SEI 63/18, Parecer Normativo Cosit 5/18 e, agora, com a IN RFB
2121/22.
Em vista do exposto, conheço em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional em relação aos fretes de produtos adquiridos com alíquota zero e fretes de
transferência de insumos entre estabelecimentos e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É o meu voto.
(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.189 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.002256/2005-71

Fl. 1374
DF CARF MF
Original